Tribunal: TJES
Processo: 5000590-53.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-53.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA DE FATIMA ALVARENGA BUSATO BARBOSA
RECORRIDO: SARAH BRAGANCA MOREIRA SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000590-53.2022.8.08.0055

RECORRENTE: REGINA DE FATIMA ALVARENGA BUSATO BARBOSA

RECORRIDO: SARAH BRAGANÇA MOREIRA SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ASSESSORIA. REVELIA. REQUERIDA QUE COMPARECEU ÀS AUDIÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. NECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SARAH BRAGANÇA MOREIRA SOUZA
em face de
REGINA DE FÁTIMA ALVARENGA BUSATO BARBOSA,
aduzindo a requerente que as partes celebraram contrato verbal para que a demandada prestasse assessoria à mesma na formalização de um condomínio residencial. Informa, no entanto, que o serviço não foi prestado (cidade de Alfredo Chaves). Postula, assim, a devolução do valor pago, no importe de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais); perdas e danos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de danos morais.

A requerida compareceu às duas audiências designadas (ID’s 5625610 e 5625611), porém desacompanhada de advogado.

A sentença (ID 5625612) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a parte ré ao pagamento de 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), valor este que será acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária desde a data do efetivo atraso e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de perdas e danos e indenização por danos materiais, EXTINGUINDO A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 5625615), arguindo preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, reitera não ser o caso de se aplicar a pena de revelia e, caso não seja acolhido o argumento, postula pela improcedência dos pedidos formulados.

A autora apresentou contrarrazões (ID 5625621), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de desconstituição da sentença
.

Do cotejo dos autos, algumas observações são importantes. Foi realizada a audiência de conciliação no dia 10/04/2023 e a AIJ no dia 13/04/2023 (ID’s 5625610 e 5625611), sendo que em ambos os atos processuais a requerida se fez presente, embora desacompanhada de advogado.

Diferentemente do entendimento do magistrado de piso, não entendo ser o caso de se aplicar os efeitos da revelia, considerando que o art. 20, da Lei nº 9.099/95 assim nos ensina:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”
. A requerida compareceu, assim, não pode ser considerada revel.

Outro ponto que merece destaque. Em relação à alegação de cerceamento de defesa, entendo que assiste razão à recorrente. Nos termos do art. 9º, da Lei nº 9.099/95, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos a assistência de advogado é obrigatória. No caso em tela, o valor da causa é de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), estando a autora corretamente representada por advogado.

No entanto, a requerida também deveria estar assistida por advogado e não poderia “abrir mão” de tal benefício, inclusive em atenção ao que dispõe o Enunciado nº 36 do FONAJE:
“A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação”
. Até a conciliação, não haveria problema para a requerida permanecer sem assistência, no entanto, a partir deste momento deveria ter sido nomeado um defensor. Vale registrar que em momento algum a recorrente foi advertida quanto a isso na audiência de conciliação e na instrução.

Este é o entendimento predominante nos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JEC NOS TERMOS DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE.
OBRIGATORIEDADE DAS PARTES ESTAREM ASSISTIDAS POR ADVOGADO, ANTE O VALOR DA CAUSA, O QUAL É SUPERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 36 DO FONAJE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E RENOVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005037874, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 18/12/2014).

Assim, entendo ser o caso de desconstituição da r. sentença com retorno dos autos à origem.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a r. sentença prolatada no ID 5625612, reconhecendo a nulidade do feito desde a audiência de instrução e julgamento, que há de ser renovada, pelos fundamentos supra. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)